Tribunal: TCU
Processo: 015.713/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por em face de decisão por meio da qual o TCU negou provimento a pedido de reexame interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelo Sr. Bruno Jorge Mota Cavalcanti em face do Acórdão 13024/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes para: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 13024/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. dar provimento parcial ao pedido de reexame interposto pelo embargante, de forma a: 9.1.2.1. tornar sem efeito os subitens 9.2, 9.3.1 e 9.4 do Acórdão 7939/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2.2. conferir nova redação ao subitem 9.1 do Acórdão 7939/2022-TCU-Primeira Câmara , que passa a ser a seguinte: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse do Sr. Bruno Jorge Mota Cavalcanti (peça 3, e-Pessoal 7.821/2021) ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE para que siga o entendimento mais recente do STF no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos nos proventos do Sr. Bruno Jorge Mota Cavalcanti, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, se encontra registrado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE.